Tribunal: TJDFT
Processo: 0726562-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726562-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DUNAS BODY POWER CONFECCOES LTDA - ME, LUIS PHILLIP NOGUEIRA LIMA, SHIRLEY DE SOUZA XAVIER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Shirley de Souza Xavier, Luis Phillip Nogueira Lima e Dunas Body Power Confecções Ltda. - ME contra decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de cobrança proposta pelo Banco do Brasil S.A. indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (proc. no 0712739-68.2019.8.07.0020, ID no 68216854). A antecipação de tutela recursal foi indeferida, consoante decisão de ID no 18108967, págs. 1-5. Na mesma oportunidade, os agravantes foram intimados para providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 101, §2o do CPC. Contudo, o prazo concedido transcorreu sem manifestação, conforme certidões de ID no 18464453 e ID no 18880297. É o necessário. Decido. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. No caso, contudo, mesmo depois da concessão do prazo de 5 (cinco) dias para a correção da irregularidade, os agravantes permaneceram inertes e não comprovaram o pagamento do preparo, o que conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo Não conheço o recurso em razão da sua deserção, nos termos dos arts. 101, §2o e 1.007 do CPC. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando-se cópia desta decisão. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO